Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-02.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000258-02.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA CAITANO - CPF: 904.875.671-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”
(REsp 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido de Medida Liminar
extinta com amparo nos arts. 487, II e 925 ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante afirma que antes da extinção era necessária sua intimação para se manifestar sobre o decurso do prazo prescricional, o que não ocorreu.

Alega infringência do parágrafo único do art. 487 do CPC.

Ao final pede que a sentença seja reformada para prosseguimento do feito em primeira instância.

Contrarrazões no ID. 212331176.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei)

Portanto, assentou-se o entendimento de que, a intimação da parte sobre a prescrição intercorrente é imprescindível, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos arts. 9o e 10 do CPC.

No caso
sub judice
ela não ocorreu, e o autor foi surpreendido com a sentença extintiva sem ter a oportunidade de se manifestar sobre a questão prescritiva.

Dessa maneira, como o contraditório não foi exercido, aplicando-se o que ficou resolvido no Incidente de Assunção de Competência, a sentença deve ser desconstituída para que a lide retorne à origem e, em obediência ao devido processo legal, o apelante seja intimado para se pronunciar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO.

1.
Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento desta Relatora quanto ao tema -, em respeito ao princípio do contraditório, deve juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não foi observado na hipótese.

2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1822653 SP 2019/0182056-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019 RSDCPC vol. 122 p. 95) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, ambos do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp no. 1604412/SC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000372-65.2016.8.11.0111, julgamento em: 28-02-2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE – DECISUM DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp 1604412/SC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0001376-88.2011.8.11.0087, julgamento em: 28-11-2023)

Desse modo, o retorno dos autos é medida que se impõe, tendo em vista a necessidade de conceder à parte prévia oportunidade de manifestar-se.

Pelo exposto, com amparo no art. 932, V,
c
, do CPC,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja propiciado ao apelante se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024